Tribunal: TJSP
Processo: 1037966-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DE AUTISMO - NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE SEJA REAVALIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL – RECENTE POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DE AUTISMO - NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE SEJA REAVALIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL – RECENTE POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EREsp no 1.899.704/SP QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE E DEVE SER PONDERADO COM OUTRAS DECISÕES PROFERIDAS PELA MESMA CORTE SUPERIOR – OBJETO DA AÇÃO QUE ACABOU SENDO INCLUÍDO NO ROL DA ANS, POR MEIO DA RESOLUÇÃO No 539/22 – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DETERMINAÇÃO AO ADVOGADO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA – DESERÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO DO ADVOGADO DO AUTOR.